Tribunal: TJMT
Processo: 1030664-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030664-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Homicídio, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), IRENE TAUANA QUEIROZ - CPF: 059.619.141-35 (TERCEIRO INTERESSADO), KELSON LOPES OLIVEIRA - CPF: 034.577.061-74 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO CARVALHO - CPF: 068.437.951-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON MARCELO SILVA - CPF: 053.300.991-02 (VÍTIMA), ROMULO DOS SANTOS SILVA - CPF: 056.976.731-83 (PACIENTE), PODER JUDICIARIO - FORUM DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030664-43.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ROMULO DOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. INVESTIGAÇÃO EM CURSO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de investigado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, apontado como integrante de facção criminosa.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da prisão preventiva e da eventual configuração de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva, da gravidade concreta dos delitos e da atuação do paciente em contexto de organização criminosa.

Os prazos processuais para encerramento do inquérito são impróprios e devem ser aferidos à luz da complexidade do caso e da existência de diligências investigativas em andamento.

Ausente inércia injustificada da autoridade policial ou do Ministério Público, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: "A existência de diligências em curso e a complexidade do caso, que envolve facção criminosa e pluralidade de investigados, afastam a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo no oferecimento da denúncia."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI e LXV; CPP, arts. 312 e 648, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 209.260/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17/06/2025; STJ, RHC n. 203.054/RR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06/05/2025; STJ, AgRg no RHC n. 193.353/PR, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13/11/2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030664-43.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ROMULO DOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Romulo dos Santos Silva
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da Criminal da Comarca de Itiquira, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.

1000510-58.2025.8.11.0027.

Em suas razões, assevera que: 1) “
encontra-se segregado desde o dia 31/03/2025, em razão de mandado de prisão preventiva cumprido na mesma data, pela suposta prática dos delitos de homicídio e ocultação de cadáver
”; 2) “
os autos do inquérito foram remetidos ao Ministério Público em 27/06/2025. Contudo, já transcorridos mais de 70 (setenta) dias desde a remessa, até a presente data não houve oferecimento da denúncia, configurando-se manifesto excesso de prazo
”; 3) não “
há informação nos autos de eventual pedido de dilação de prazo por parte do Ministério Público
”; 4) “
Se a instrução for concluída em tempo razoável, aí não se há que falar em excesso e, de consequência, em constrangimento ilegal, porém, não é o que ocorre no caso em tela, já que a ação penal sequer se iniciou
”; 5) “
a prisão nos referidos autos há muito tempo deixou de ser provisória, configurando verdadeira antecipação da pena, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico vigente
”; 6) “
a prisão ilegal fere frontalmente o princípio da dignidade humana (art. 1o, III). Na sua acepção originária, este princípio proíbe a utilização ou transformação do ser humano em objeto de degradação por meio de processos e ações estatais
” (Id. 312986859 - pág.1-9).

A liminar foi indeferida (Id. 313280875 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 318177350 - pág. 1-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 320961391 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030664-43.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 6 de fevereiro de 2025, a Polícia Civil de Itiquira foi informada do desaparecimento de Adilson Marcelo Silva, vulgo Cabecinha, e iniciou investigação acerca do ocorrido.

Os elementos coletados indicaram que ele foi vítima de uma emboscada por membros de facção criminosa.

Em determinado ponto, “
Irene Tauana Queiroz [...] relatou que outras pessoas entraram na varanda de sua casa. Embora tenha notado a presença de mais indivíduos, além de Rômulo, não conseguiu identificar quem eram. Na manhã seguinte ao ocorrido, ao acordar, Irene se deparou com sangue na varanda de sua residência e também no muro, além de ter identificado sangue na rua em frente às residências vizinhas”
(IP - Id. 199602152 - pág. 2).

Após requerimento da autoridade policial, foram deferidas buscas em algumas residências, além da quebra de sigilo de dados, acesso e extração do conteúdo de aparelhos celulares.

Logo depois, identificou-se
“
Kelson Lopes Oliveira e Thiago Carvalho como possíveis coautores do crime
”.

Os investigadores também descobriram que a vítima
“foi atraída até a residência de Rômulo sob o pretexto de compras de entorpecentes, momento em que integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) já o aguardavam para uma emboscada. Ao que tudo indica, os integrantes da facção descobriram que Adilson voltaria para uma clínica de recuperação em Rondonópolis-MT no dia 03/02, fato esse narrado por sua mãe, decidindo agir antes que ele deixasse a cidade
” (IP - Id. 199602152 - pág. 5).

Diante do apurado, a autoridade policial requereu a prisão preventiva do paciente, que
foi decretada nos seguintes termos:

[...]

ROMULO DOS SANTOS SILVA, vulgo “ROMINHO”, foi apontado por testemunhas como um dos presentes na noite do crime. A voz do representado foi identificada por uma de suas vizinhas, com dizeres que ordenavam o silêncio da vítima. Com isso, não há dúvidas de que se trata de pessoa que atua como figura central no esquema criminoso.

•
Modalidade de atuação: Possível envolvimento com os crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Responsável por atrair a vítima até a respectiva casa, sob o pretexto de venda de entorpecentes.

• Provas destacadas: Depoimentos de testemunhas e relatórios policiais

•
Antecedentes criminais (SEC e PJe): Investigado/condenado em ações penais perante a Comarca de Itiquira (Autos no 1000096-36.2020.8.11.0027 – receptação; 1000245-95.2021.8.11.0027 – Busca e apreensão; 1000003-34.2024.8.11.0027 – Inquérito policial).

Esses elementos indicam o envolvimento reiterado em práticas delitivas. O investigado ROMULO DOS SANTOS SILVA, vulgo “ROMINHO” é apontado como parte central do esquema criminoso apurado no presente feito, articulando ameaças em nome do Comando Vermelho na região
.

[...]

O risco à ordem pública é evidenciado pelo comportamento do investigado, que demonstra uma probabilidade efetiva de reiteração criminosa e impacto direto na segurança social.

A atuação de ROMULO DOS SANTOS SILVA como suposto executor do plano delitivo, em represália liderada pelo Comando Vermelho, constitui uma das práticas mais lesivas à ordem pública, sendo reiteradamente reconhecida como atividade que fomenta a violência e outras formas de criminalidade
.

[...]

A necessidade de garantir a regularidade da instrução criminal é evidente neste caso, considerando o papel estratégico desempenhado por ROMULO DOS SANTOS SILVA na organização criminosa. A liberdade do investigado apresenta risco concreto de manipulação de provas, intimidação de testemunhas e obstrução das investigações ainda em curso
.

Os autos demonstram que ROMULO DOS SANTOS SILVA está ligado às atividades do Comando Vermelho na região, mantendo contato direto com outros membros da organização e exercendo poder de intimidação sobre a vítima, autoridades e cidadãos. Tal posição o coloca em condição de influenciar ou pressionar terceiros, caso permaneça solto.

A possibilidade de coação de testemunhas também é relevante, considerando que o investigado possui amplo conhecimento das identidades e papéis de outros participantes da organização criminosa. Sua liberdade aumenta o risco de influências indevidas sobre intermediários e colaboradores que ainda possam depor ou fornecer informações críticas à instrução
.

Por fim, cabe destacar que, embora provas robustas já tenham sido colhidas, o aprofundamento das investigações depende de preservar a integridade do material probatório e garantir a colaboração de eventuais testemunhas.

[...]

A prisão preventiva de ROMULO DOS SANTOS SILVA é necessária para garantir a aplicação da lei penal, considerando o risco concreto de evasão e ocultação decorrente da gravidade das infrações e do papel central que desempenhou nos crimes apurados.

A habitualidade delitiva e a capacidade de articulação criminosa aumenta o risco de reiteração e fuga, especialmente em razão da gravidade das penas previstas para os crimes investigados
. [...] (
IP – Id. 199602152 - pág. 1-10).

A legalidade do cárcere exsurge no caso em exame.

A existência de anotações penais pretéritas, alinhada à gravidade concreta da conduta e ao aparente envolvimento do paciente com facção criminosa, constitui fundamento bastante para a prisão cautelar.

Nesse sentido:

[...] As instâncias ordinárias assinalaram que a ré integraria organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes na região da Grande Vitória/ES, exercendo papel de liderança e sendo apontada como responsável pela execução de vítima de facção rival, o que justifica a custódia como forma de garantia da ordem pública. Ressaltou-se, também, o risco de reiteração delitiva, pois ela responde a outras duas ações penais. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 209.260/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

[...] No caso, a prisão preventiva está justificada, pois há indícios de que o agravante seja integrante da organização criminosa Comando Vermelho, atuando como líder e designando gerentes para o comércio de entorpecentes. No mais, cabe ressaltar que a reiteração delitiva é fundamento apto a embasar o decreto prisional por evidenciar a periculosidade do agente. Precedente. No caso, o réu é multirreincidente, possuindo várias condenações por homicídio qualificado, roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o que evidencia a necessidade da prisão preventiva para assegurar a ordem pública. No mais, presentes fundamentos concretos para justificar a custódia, não se revela viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 965.686/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

Ademais “
Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena. Precedentes”.
(STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Também não identifico o excesso de prazo alardeado na impetração.

Consoante entendimento pacificado,
“[...] os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de maneira que eventual demora no oferecimento da denúncia ou no término da instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto (HC-269.921/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 2/10/2014)” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 156.663/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021).

In casu,
a ordem de prisão expedida em desfavor do paciente foi cumprida em 31-3-2025.

Em 1-7-2025, a autoridade policial solicitou dilação de prazo visando a continuidade das investigações.

Em seguida, a defesa do paciente requereu a revogação da preventiva.

O Ministério Público se manifestou em 29-7-2025.

Em 30-7027,
o pedido de dilação de prazo restou deferido
, sendo, entretanto, indeferido o pedido de liberdade provisória.

Na sequência, foram expedidas as comunicações necessárias.

Atualmente, aguarda-se a conclusão do inquérito.

A existência de diligências investigativas pendentes demonstra que é equivocada a alegação ‘de que o Ministério Público se mantém inerte quanto ao oferecimento da denúncia’.

O IP tramita regularmente; contudo, o caso é complexo, com pluralidade de investigados, o que, por si só, demanda maior tempo de apuração.

No contexto, não há constrangimento ilegal a ser combatido. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO EM INQUÉRITO POLICIAL. COMPLEXIDADE DO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

5. A jurisprudência estabelece que os prazos para a conclusão do inquérito policial são impróprios e devem ser avaliados conforme a complexidade do caso e o volume de diligências necessárias.

6. O prolongamento das investigações é inerente à dinâmica de casos complexos, não configurando constrangimento ilegal quando não há inércia injustificada ou atuação abusiva das autoridades. [...]
(STJ, RHC n. 203.054/RR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE. ACUSADO SOLTO. PRAZO IMPRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]

2. O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.

3. Consoante disposto na decisão impugnada, trata-se de processo complexo, que apura crimes tributários e organização criminosa, no bojo da Operação "Gaia", o que demanda a realização de várias diligências e justifica certa dilatação do tempo necessário para a conclusão do inquérito e para eventual julgamento da ação penal.

4. Não evidenciada mora estatal em inquérito em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida do feito, ou de desídia do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 193.353/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025